Tribunal: TJSP
Processo: 1502114-66.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Apelação. Perseguição, desobediência e vias de fato. Preliminar de nulidade por não oferecimento de ANPP ou suspensão condicional do processo. Descabimento. As vias de fato impedem o ANPP pois se trata de infração praticada mediante violência. A reiteração da conduta da apelante demonstra a insuficiência da suspensão condicional do processo. Negativa ministerial bem fundamentada. Primeira

Ementa:
Apelação. Perseguição, desobediência e vias de fato. Preliminar de nulidade por não oferecimento de ANPP ou suspensão condicional do processo. Descabimento. As vias de fato impedem o ANPP pois se trata de infração praticada mediante violência. A reiteração da conduta da apelante demonstra a insuficiência da suspensão condicional do processo. Negativa ministerial bem fundamentada. Primeira preliminar rejeitada. Segunda preliminar. Alegada perda de uma chance probatória. Pretensão de juntada das imagens registradas pelas câmeras de segurança da rodoviária. Imagens inexistentes. Impossibilidade fática de produzir a prova. Segunda preliminar rejeitada. Alegada falta de provas. Não ocorrência. A apelante, após o término do relacionamento amoroso, passou a perseguir o ofendido, que trabalha como motorista. Medida cautelar diversa da prisão deferida em favor do ofendido, impedindo a aproximação da acusada. Ciente das medidas, a apelante ingressou em um ônibus no qual o ofendido trabalhava e o agrediu. Fatos confirmados por testemunha presencial e por guarda municipal. Condenação mantida. Penas fixadas no mínimo legal para todas as infrações. Regime aberto mantido. Magistrado sentenciante fixou a pena de detenção para as vias de fato. Necessária correção. Alteração para prisão simples. Apelo parcialmente provido.